Tribunal: TJPA
Processo: 0005345-29.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005345-29.2018.8.14.0105

APELANTE: MATEUS DE LIMA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO

DIMINUINDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM 04 ANOS DE RECLUSÃO. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA O JUIZ
A QUO
RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO, PORÉM NÃO A APLICOU, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE TAL REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 231 DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em
04 (quatro) anos de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23/08/2021 e término em 30/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MATEUS DE LIMA FERREIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará/PA
(fls. 134/135) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 04/06), no dia 17/12/2018, por volta das 05:30 horas, em frente ao supermercado Arizinho, o ora denunciado, mediante ameaça, fazendo menção de que possuía uma arma embaixo de sua camisa, subtraiu dois aparelhos telefônicos e documentos da vítima Eliete da Silva Pontes.

De acordo com os autos, a vítima se encontrava esperando o ônibus, momento em que foi abordada pelo denunciado, o qual mediante ameaças de morte com menção que portava algo por baixo de sua camisa, subtraiu bens supramencionados e em seguida empreendeu fuga.

A vítima de imediato acionou a polícia, que seguiu em diligência e conseguiu flagrar o denunciado em posse dos bens objeto do delito. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 147/150), o recorrente pugnou pela pena aquém do mínimo legal, devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões
(fls. 154/157), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 168/171), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
para

que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MATEUS DE LIMA FERREIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará/PA
(fls. 134/135) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida em regime Aberto.

1.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO

DIMINUINDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Quanto ao pedido para que a pena do apelante seja reduzida para aquém do mínimo legal, não há como se dar provimento ao apelo, pois, como se observa do dispositivo da sentença, o magistrado a
quo
, após escorreita avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já cominou a pena base do apelante no mínimo, não sendo possível reduzi-la para aquém deste patamar em razão de atenuante conforme determinado pela Súmula 231 do STJ, s
endo tal entendimento conforme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, pela

impossibilidade de redução da pena para aquém do patamar mínimo abstratamente cominado em lei em razão da incidência de circunstância atenuante
.

Assim, as razões não merecem amparo. Conforme extrai-se do édito condenatório, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém esta não foi apta para reduzir a pena aquém do mínimo legal, segundo entendimento sumulado pelo STJ.

Destaca-se ainda que na primeira fase da dosimetria a pena do réu foi fixada no patamar mínimo de 04 anos de reclusão. Já na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante, porém não a aplicou, tendo em vista a impossibilidade da redução aquém do mínimo.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL. SÚMULA 182 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. (...) 4. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(AgRg no AREsp 1317009/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julg. em 11/09/2018, DJe 17/09/2019).

S
endo assim, não merece arrimo a tese defendida pelo réu neste tocante, destacando-se que a sentença apelada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a dosimetria da pena efetivou-se de maneira fundamentada, e sustentou-se na jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal, como no caso desses autos.

Logo, considerando que a Súmula em questão possui aplicação ampla e irrestrita, sendo inquestionável sua constitucionalidade, não há como ser acolhida a pretensão da defesa, de aplicação da atenuante de confissão espontânea ao apelante.

Não havendo, portanto, como se dar provimento a este ponto do apelo.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Belém, 15/09/2021